Tribunal: TJES
Processo: 5005034-61.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005034-61.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005034-61.2026.8.08.0000

PACIENTE: FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITORIA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRELIMINARES: INEXISTENTES. MÉRITO: POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FRAGILIDADE DO DOLO E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR E CAUTELARES DIVERSAS. PROTEÇÃO À INFÂNCIA E À UNIDADE FAMILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado em favor de Flavia dos Santos Oliveira contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A denúncia aponta a suposta prática do crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2003, após a localização de duas pistolas (Glock calibre .40 e Jericho 9mm), munições e joias em dormitório sem uso habitual na residência da paciente. A defesa sustenta a ausência de indícios de autoria e dolo, destacando que o alvo original da investigação criminal residia anteriormente no endereço e mantém livre acesso ao imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe demonstração robusta do elemento subjetivo da conduta e perigo concreto à ordem pública que justifique a manutenção da segregação cautelar extrema; (ii) estabelecer se a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e outras medidas alternativas, considerando a proteção à infância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alvo originário da operação policial reside fora do endereço da diligência, mas detém livre acesso à casa e posse das chaves por ser o pai dos filhos da paciente.

O ex-companheiro da paciente possui qualificação técnica como instrutor de armamento e armeiro-mecânico, o que justifica a circulação habitual de armas na rotina familiar e gera dúvida razoável sobre a ciência da moradora quanto à ilicitude dos objetos específicos encontrados.

A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita como microempreendedora no ramo de confeitaria demonstram a inserção social estável da paciente.

A conduta imputada carece de violência ou grave ameaça contra a pessoa, o que afasta a periculosidade social imediata.

A manutenção do cárcere revela-se medida desproporcional frente aos vínculos familiares sólidos e à ausência de risco de reiteração delitiva ou de comprometimento da instrução criminal.

A proteção integral à criança e à unidade familiar impõe a aplicação do inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal, dada a responsabilidade da paciente pelos cuidados de dois filhos menores de doze anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A fragilidade dos indícios de autoria e a existência de condições pessoais favoráveis recomendam a substituição da segregação cautelar por medidas menos gravosas.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar constitui direito da mulher com filhos menores de doze anos, desde que o crime não envolva violência ou grave ameaça e careça de vítimas descendentes.

Dispositivos relevantes citados
: inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal; artigo 16 da Lei 10.826/2003; artigo 312 do Código de Processo Penal; inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 143.641/SP;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005034-61.2026.8.08.0000

PACIENTE: FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITORIA

VOTO

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Flávia dos Santos Oliveir
a, sob o argumento de constrangimento ilegal decorrente da conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

A paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no
artigo 16 da Lei nº 10.826/2003
, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, na cidade de Vitória, ocasião em que foram localizadas, sobre um guarda-roupas em um dormitório sem uso habitual, duas pistolas municiadas — uma Glock calibre .40 e uma Jericho 9mm —, além de munições deflagradas, joias e documentos.

A
materialidade do delito
encontra respaldo nos autos de apreensão e nos laudos de constatação da eficiência das armas.

Contudo, no que diz respeito aos
indícios de autoria
e ao
elemento subjetivo da conduta
, o caso apresenta particularidades relevantes.

A diligência policial não tinha a paciente como alvo originário, mas sim seu ex-companheiro, Rodolfo da Silva Mercier, investigado por juízo da comarca de Campos dos Goytacazes. Consta dos autos que ele, além de ser pai dos filhos da paciente, possui qualificação técnica como instrutor de armamento e armeiro-mecânico, detém autorização para porte federal de arma de fogo e mantinha livre acesso à residência, inclusive com posse de chaves.

Esse contexto confere plausibilidade à tese defensiva de desconhecimento da existência das armas no local, ou mesmo de eventual utilização da paciente como meio para ocultação do armamento por terceiros. Soma-se a isso o fato de que os objetos foram encontrados em um cômodo sem uso regular, o que fragiliza, ao menos neste momento processual, a demonstração segura do dolo necessário à configuração do crime.

Embora a gravidade abstrata da conduta seja inegável, a prisão preventiva exige demonstração concreta de risco à ordem pública ou à instrução criminal, o que não se evidencia de forma consistente nos autos.

As
condições pessoais da paciente
também militam em seu favor. Trata-se de pessoa primária, com bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita comprovada como microempreendedora no ramo de confeitaria, além de formação superior em Administração. Tais elementos indicam a existência de vínculos sociais estáveis, reduzindo significativamente o risco de evasão ou de reiteração delitiva.

Há, ainda, aspecto de especial relevância quanto à situação familiar.

Restou demonstrado que a paciente é responsável pelos cuidados de dois filhos menores, sendo um deles com 10 anos de idade. A circunstância atrai a incidência do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, bem como o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus coletivo nº 143.641/SP, que autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar em hipóteses como a presente.

A situação se agrava pelo fato do genitor também se encontrar com restrição de liberdade, o que potencializa a vulnerabilidade das crianças.

Diante desse quadro, e em consonância com o parecer ministerial, entendo que a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversa
s
se mostra suficiente e adequada para resguardar os fins do processo, sem impor restrição desproporcional à liberdade da paciente. O delito imputado não envolveu violência ou grave ameaça, e as circunstâncias pessoais indicam que medidas menos gravosas são aptas a assegurar a ordem pública.

Do exposto, voto por
CONCEDER A ORDEM
de
habeas corpus
, a fim de
CONFIRMAR
a liminar anteriormente deferida, para revogar a prisão preventiva de
Flávia dos Santos Oliveira
,
substituindo-a por prisão domiciliar, cumulada com as medidas cautelares de proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e comparecimento a todos os atos do processo
.

Fica a paciente
ADVERTIDA
de que o descumprimento de qualquer das condições impostas poderá ensejar a decretação de nova prisão preventiva, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)